Tribunal: TJDFT
Processo: 0741782-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE ABONO PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DE AUXÍLIO-SAÚDE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora, a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia, a quantia referente às parcelas de abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde.
2. Aplica-se à situação em tela a redação anterior do art. 142 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
3. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo previsto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Precedente: STJ - REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.
5. Do mesmo modo, o STJ, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar também compõem a remuneração do servidor e deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
6. Os documentos dos autos comprovam os valores recebidos a título de abono permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde na última remuneração da atividade da parte autora, antes da aposentação (ID 31167682 - Pág. 4).
7. Verifica-se, portanto, o dever de o réu incluir, na base de cálculo da conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, os valores recebidos durante o período de atividade a título de abono permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde.
8. Nesse contexto, cabível a condenação do réu à obrigação de pagar a diferença do valor devido e o montante efetivamente pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem custas processuais, ante da isenção do Distrito Federal (Decreto-lei 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.